Tribunal: TJMT
Processo: 1019381-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019381-33.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO JACINTO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá, que determinou a inclusão do crédito do Agravante em autos apartados e por dependência ao processo de Recuperação Judicial n.o 30871-48.2016.8.11.0041.
Ao interpor o Recurso, o Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e requereu a concessão da gratuidade para o processamento deste feito.
Consoante despacho anterior (Id. 29656463), o Agravante foi intimado para apresentar documentos com o fito de comprovar a necessidade da benesse, no moldes do art. 99, §2o, CPC.
Trouxe extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, cópia da CTPS, bem como comprovante de rendimentos do ano/calendário 2018.
Cinge anotar que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Com efeito, o benefício deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
A par disso, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Na hipótese, conforme Declaração de Imposto de Renda referente ao ano/calendário 2018, o Recorrente auferiu renda mensal em torno de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Além disso, depreende-se dos extratos bancários que as movimentações financeiras dos meses de 07/19 a 01/20 não levam a presumir que o Recorrente se enquadre no perfil de hipossuficiente. A cópia da CTPS estampa como último registro em 27/10/2007, o que deixa claro não ser pessoa que sobrevida de atividade formal, o que fragiliza ainda mais a alegada hipossuficiência.
Nesse passo, ante à inexistência de qualquer outro documento atualizado apto a comprovar o contrário, e não sendo de clareza palmar a carência econômica declarada pelo Recorrente que lhe impeça o recolhimento do preparo recursal no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
Por tais considerações, indefiro a justiça gratuita para o processamento deste Instrumental.
Intime-se o Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, nos termos do art. 99, § 7.o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 janeiro de 2020.
Desa Clarice Claudino da Silva
Relatora